Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700520-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO O agravante informa que exerce a profissão de assistente social, mas que se encontra atualmente desempregado. Asim, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documento comprobatório da situação alegada, que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora